Tribunal: TJMT
Processo: 1005878-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
“Não se sustenta a alegação de omissão na apreciação da decisão liminar de agravo de instrumento interposto pela embargada. No caso, houve enfrentamento do pedido posto nas razões recursais, não se configurando o defeito de omissão, na concepção processual do termo tal como referido no art. 1.022 do CPC. Está evidenciado nos argumentos e pedido do embargante/agravado a pretensão de modificar a decisão liminar em questão. Porém, para este fim não se prestam os embargos de declaração. Diga-se, ademais, que a decisão foi proferida expressando o convencimento deste julgador após análise dos elementos do processo, e com referência, também, a laudos de estudo social e psicológico. Tratando-se de decisão liminar em sede de agravo de instrumento, é da natureza deste provimento judicial a análise incipiente e sumária, em juízo de verossimilhança do alegado, em decisão fundamentada, como a que foi proferida. (...) DESACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Embargos de Declaração, No 70080943251, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 21-03-2019).
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo BANCO HONDA S/A, contra o Decisão de ID. 83062998, do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1005878-71.2021.8.11.0000, interposto em desfavor de ADRIANA STELLE DE OLIVEIRA, exarado por este relator, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso aviado.
O embargante aduz que a decisão embargada restou obscura e contraditória, vez que discorda do fundamento de ausência de elementos para concessão do efeito suspensivo almejado.
Sustenta que o pleito recursal se trata de purgação de mora, devendo o veículo, já apreendido, permanecer sob a salvaguarda do banco recorrente, até o julgamento do recurso, respeitando o prazo de purga da mora, evitando-se decisões prejudiciais às partes.
Consigna a ausência de interesse de protelar o procedimento, por meio dos aclaratórios, mas sanar as irregularidades apontadas.
Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e concedido o efeito suspensivo requestado.
É relatório. Decido.
Segundo dispõe o §2o, do artigo 1.024, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Portanto, passo a decidi-lo monocraticamente.
É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022, do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, os aclaratórios servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou à rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
Pois bem.
O embargante aduz que a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo é obscura e contraditória, ao não conceder a medida, por ser objeto do agravo questão essencial, a purgação da mora e determinação de liberação do veículo, sem que houvesse se pronunciado nos autos.
A decisão embargada assim consignou:
“Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que, embora defenda o desacerto da decisão, ante a ausência de intimação para manifestação acerca da alegada purgação da mora, não é possível visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade de seu direito que conduza a suspensão dos efeitos da decisão, sendo consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“Considerando a purgação da mora pela Requerida nos exatos termos pretendidos pelo Credor na inicial, nos termos do art. 3, §§ 1o e 2o da Lei 911/69 e suas hodiernas alterações, determino a imediata devolução do bem indicado na inicial, mediante expedição de mandado de restituição.
Aguarde-se o decurso de prazo para contestação, certifique-se e intime-se o Autor a impugnação em dez (10) dias.
Requisite-se do SERASA e SPC a imediata exclusão do nome do Requerido dos registros existentes junto aos cadastros de inadimplentes, referente aos débitos inscritos pelo Autor referente ao contrato objeto da ação, no prazo de vinte e quatro (24) horas, após o recebimento da ordem judicial, cuja expedição ora é determinada. (ID. 47695072 - Pág. 1– autos de origem).
“No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a pretexto de sanar vícios de intelecção da decisum, levanta suposta obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão exarada no id. 47695072.
Apenas a título argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar que a decisão está eivada dos vícios da obscuridade, contradição, omissão e erro material, consigno que as suas alegações não prosperam, já que a decisão combatida encontra-se coerente, objetiva, no que tange aos pontos que formaram o convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em saneamento algum.
Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, por não vislumbrar a presença dos vícios alegados NEGO-LHES PROVIMENTO” (ID. 51046443 - Pág. 2 – autos de origem).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.” (ID. 83062998).
Denota-se que a decisão embargada, em análise em cognição sumária da tutela recursal, entendeu pelo indeferimento do pleito e a manutenção, ao menos por ora, da decisão agravada, vez que não verificou elementos suficientes para concessão o efeito suspensivo pleiteado.
Importante salientar que as razões de embargos de declaração contêm argumentos de irresignação com a decisão embargada, mas não aponta elementos sanáveis por meio de aclaratórios, portanto, medida processual não destinada ao fim buscado, também utilizado para opor-se a decisão agravada, conforme se depreende do destaque alhures.
Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício na decisão embargada, apenas descontentamento da parte embargante com a decisão.
Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mutatis mutandis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM DECISÃO LIMINAR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO. Não se sustenta a alegação de omissão na apreciação da decisão liminar de agravo de instrumento interposto pela embargada. No caso, houve enfrentamento do pedido posto nas razões recursais, não se configurando o defeito de omissão, na concepção processual do termo tal como referido no art. 1.022 do CPC. Está evidenciado nos argumentos e pedido do embargante/agravado a pretensão de modificar a decisão liminar em questão. Porém, para este fim não se prestam os embargos de declaração. Diga-se, ademais, que a decisão foi proferida expressando o convencimento deste julgador após análise dos elementos do processo, e com referência, também, a laudos de estudo social e psicológico. Tratando-se de decisão liminar em sede de agravo de instrumento, é da natureza deste provimento judicial a análise incipiente e sumária, em juízo de verossimilhança do alegado, em decisão fundamentada, como a que foi proferida. A proliferação de “recursos filhotes” seguramente não contribui para a pronta prestação jurisdicional, objetivo que deve ser comum a todos os atores da cena judiciária. DESACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Embargos de Declaração, No 70080943251, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 21-03-2019).
Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Com o trânsito em julgado desta decisão reclassifique-se os autos para Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator